Tribunal: TJSP
Processo: 0017577-31.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Sentença que julgou boas as contas - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade da quebra de sigilo fiscal – Perícia realizada, adequadamente, com os documentos da pessoa jurídica – Litigãncia de má-fé – Não configuração - Pedido de esclarecimentos que a parte que reputa relevante que não se cogita de litigar contra fato incontroverso – Laudo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Sentença que julgou boas as contas - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade da quebra de sigilo fiscal – Perícia realizada, adequadamente, com os documentos da pessoa jurídica – Litigãncia de má-fé – Não configuração - Pedido de esclarecimentos que a parte que reputa relevante que não se cogita de litigar contra fato incontroverso – Laudo corretamente homologado - Recurso desprovido.